Tribunal: STF
Processo: Rp 1370
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-12
Data de publicação: 1986-11-12

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DAS ALINEAS 'A', 'B' E
'C', ARTIGO 2. DA LEI N. 10.095/86, DO ESTADO DE GOIAS.
LIMINAR CONCEDIDA, POR OCORREREM O 'FUMUS BONI JURIS' E SER DE
DIFICIL REPARAÇÃO O PREJUIZO QUE VENHA A SOFRER O ESTADO.
PRECEDENTE INVOCADO (RP 1.356-1-AL).